Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712306-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZANDRA XAVIER DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Lizandra Xavier da Silva contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0700867-57.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 119256224, págs. 1-10). 2. Nas razões de ID no 34602617, a agravante, em suma, relata que necessita fazer uso da medicação Ustequinumabe (Stelara) solução injetável, 90mg, com registro na ANVISA e padronizada pelo SUS, por tempo indeterminado, para tratar doença inflamatória do intestino (retocolite ulcerativa crônica idiopática - CID K 51.0). 3. Narra que outro medicamento indicado para tratar a enfermidade (Vedolizumabe) é seletivo ao intestino e não apresenta eficácia no controle de comorbidades imunomediadas, conforme esclarecido no relatório médico que instrui a petição inicial. Aduz que o uso do fármaco pleiteado é indispensável ao seu tratamento, sob pena de causar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deve ser deferida. Esclarece não ter condições financeiras para suportar os custos do tratamento e salienta que o medicamento tem registro na ANVISA, devendo ser fornecido pelo agravado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito, com observância da posologia indicada (frasco-ampola de 90mg, aplicação subcutânea a cada 8 semanas), sob pena de multa. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. 6. A agravante deixou de recolher o preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID no 34589192, pág. 183). 7. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 34602617). 8. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 36280087). 9. O Ministério Público, em cota elaborada pelo Dr. Libânio Alves Rodrigues, Exmo. Sr. Promotor de justiça em substituição na 16a Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela extinção do recurso em razão da sentença proferida pelo juízo da primeira instância (ID no 37618202). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário (proc. no 0700867-57.2022.8.07.0018) foi prolatada sentença que julgou improcedente o pedido, com consequente extinção do feito (ID no CPC, art. 487, I). A autora/agravante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00, observada a gratuidade de justiça (ID no 128857002). 14. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO